Tribunal: TJDFT
Processo: 0726668-34.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-06-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. RESILIÇÃO UNILATERAL DO NEGÓCIO JURÍDICO. REQUISITOS LEGAIS. DISPONIBILIZAÇÃO DE PLANO NA MODALIDADE INDIVIDUAL NÃO OBSERVADA. RESOLUÇÃO CONSU No 19. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.
1. Na presente hipótese a agravante pretende obter a antecipação dos efeitos da tutela para que seja determinada à operadora do plano de saúde a continuidade da prestação dos serviços contratados.
2. De acordo com o art. 17 da Resolução ANS no 195/2009 é possível a resilição unilateral imotivada por parte dos planos privados coletivos de assistência à saúde desde que após a vigência do período de 12 (doze) meses e mediante prévia notificação da outra parte com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias.
3. A Resolução n° 19/1999 do Conselho de Saúde Suplementar (CONSU) assegura que o ato de resilição unilateral do contrato pela operadora do plano deve ser acompanhado da garantia, ao beneficiário, da possibilidade de migração para outro plano individual ou familiar nas condições equivalentes àquelas relativas ao plano desconstituído, sem a aplicação de prazo de carência. 3.1. Na hipótese dos autos, a autora demonstrou que a recorrida não preencheu os requisitos legais para proceder à mencionada resilição, razão pela qual é legítima a pretensão recursal deduzida.
4. Recurso conhecido e provido.